Tribunal: TJMT
Processo: 1018750-16.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018750-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Fiscal ou Fatura, Taxa SELIC, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (AGRAVANTE), CALCARIO TANGARA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.988.151/0001-98 (AGRAVADO), ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - CPF: 964.660.901-59 (ADVOGADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), TIAGO SHIOJI TIUMAN - CPF: 032.902.089-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – EXISTÊNCIA – CONDENAÇÃO DO EXECUTADO A VERBA SUCUMBENCIAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – POSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Diante do acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença que reconhece excesso de execução, deve ser realizada a fixação de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§1º e 2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO CALETTI DEON, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos do Cumprimento de Sentença em sede de Ação Monitória n. 0015967-10.2018.811.0055, deferiu, reconheceu e acolheu a impugnação ofertada, porém, deixou de condenar o agravado ao pagamento de honorários advocatícios.

Irresignada, esclarece a parte agravante, em síntese, que o r. Julgador de 1º, ao acolher a sua impugnação ao cumprimento de sentença e, reconhecer os cálculos errados em evidente excesso de execução, fundamentou como sendo mero erro de cálculos apresentados pelo agravado, e não o condenou ao pagamento de honorários advocatícios.

Em suas razões, a agravante pugna pelo provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão
a quo
, para que seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, uma vez que reconhecido pelo próprio Juízo Singular o excesso de execução em razão dos erros nos cálculos apresentados, reconhecendo assim o excesso na execução, e considerando que houve parcial acolhimento da impugnação, que seja condenado a parte impugnada ora agravada ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor excedente.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

Liminar deferida sob Id. 228420663.

As contrarrazões foram apresentadas no ID nº 233999658.

Sem preliminares.

No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

O Juízo
a quo
prestou as informações de ID nº 229174248, salientando que a parte agravante não cumpriu o disposto no art. 1.018 do CPC.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Insurge-se o agravante em face da decisão que acolheu em parte a sua Impugnação ao Cumprimento de Sentença e deixou de condenar o agravado ao pagamento de honorários advocatícios, sobre o valor exequendo.

Pois bem.

A questão é simples e não merece maiores digressões.

Isso porque, o Juízo singular reconheceu o erro de cálculo realizado pela exequente\agravada, confira-se:

“Diante do exposto, reconheço a existência de erro cálculo nos cálculos apresentados pela parte exequente.

Por conseguinte, considerando que não houve pagamento voluntário, intime-se a parte exequente para que seja realizada a atualização do débito nos termos da fundamentação acima, bem como inclua a multa de 10% e honorários advocatícios de 10% fixados na decisão do id 138190490.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.”

Dessa feita, a princípio, deveria a parte exequente\agravada ser condenada em honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido diante do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 85 do CPC, confira-se:

O art. 85, §§1º e 2º, do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço."

O proveito econômico obtido pela agravada diante do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença corresponde à diferença entre o valor apontado como devido pelo agravante na planilha de cálculo e aquele quantificado pela agravada.

Com razão a recorrente, pois obteve êxito, ainda que em parte, na impugnação oposta.

E, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso representativo de controvérsia REsp nº 1.134.186-RS, entendeu que quando acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença,
ainda que em parte
, devem ser arbitrados honorários ao patrono do impugnante, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do
CPC
: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do
CPC
, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.º 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3.
Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado
, com base no art.
20
,
4º
, do
CPC
. 2. Recurso especial provido”.
(STJ - REsp n. 1.134.186-RS, Relator:
MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
, Data de Julgamento:
01/08/2011
,
CE - CORTE ESPECIAL
,
DJe 21/10/2011
)

No mesmo sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA- IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDA- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. -São devidos honorários advocatícios em benefício da parte executada quando a impugnação ao cumprimento de sentença é acolhida (REsp Repetitivo 1134186/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 01/08/2011, DJe 21/10/2011) -A fixação de honorários em sede de impugnação ao cumprimento de sentença tem por base o montante decotado da execução, enquanto proveito econômico obtido pelo impugnante (artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil).
(TJ-MG - AI: 10549050017199006 Rio Casca, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 17/11/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2021)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO, FUNDADA EM EXCESSO DE EXECUÇÃO – INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCIDENTES SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A PROCEDÊNCIA PARCIAL DA IMPUGNÇÃO, A FAVOR DOS PATRONOS DO EXECUTADO – Decisão agravada que acolheu em parte impugnação do executado, mas deixou de ficar verba honorária sucumbencial sobre o proveito econômico obtido – Inconformismo da Sociedade de Advogados – Acolhimento – A Sociedade de advogados agravante pretende que seja fixada verba honorária sucumbencial na proporção do valor cobrado em excesso – Diante da procedência em parte da impugnação do executado, com reconhecimento do excesso de execução, a diferença representa o proveito econômico a servir de base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais – Fixam-se os honorários advocatícios no montante de 15% sobre o proveito econômico de R$ 106.449,36 - Incidência, a contrário sensu, da Súmula 519 – STJ ("Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios") e do critério fixado no Tema Repetitivo 1076 – RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - AI: 20787216320228260000 SP 2078721-63.2022.8.26.0000, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 09/03/2023, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 09/03/2023)

Portanto, deve ser reformada a decisão no ponto.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar o agravado ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor exequendo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024